Tribunal: TJDFT
Processo: 0765216-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DIAS NÃO TRABALHADOS. ERRO OPERACIONAL. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial, para declarar que os valores recebidos pelo autor, a título de auxílio-transporte, no período que foi de junho/2021 a março/2023, objeto do Processo SEI no 00060-00404995/2023-65, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de cobrar tais valores.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a declaração inexistência de débitos e, por consequência, a abstenção do réu de cobrar os valores recebidos a título de auxílio-transporte. Afirmou que é servidor público do Governo do Distrito Federal - Secretaria de Saúde -, e está lotado no Hospital Regional de Planaltina. Alegou que reside no município de Campos Belos/GO e faz jus ao recebimento de Auxílio Transporte. Aduziu que a parte ré, por meio do processo SEI no 00060-00404995/2023-65, cobra a devolução do valor de R$ 6.356,00, à título de Auxílio-Transporte, relacionados afastamentos do servidor como troca de plantão e licenças médicas. Sustentou, entretanto, que não faz sentido cobrar do servidor o auxílio-transporte do dia em que trocou o plantão, pois este foi cumprido em outra data, de forma que a cobrança é indevida. Defendeu que não deu causa ao pagamento supostamente indevido e não pode ter sua remuneração suprimida na atualidade em decorrência de erro para o qual não concorreu.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 61135714).
4. Em suas razões recursais, o requerido afirma que a parte autora recebeu pagamento indevido de acréscimos em sua remuneração à qual não tinha direito, devendo, portanto, haver a restituição ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor. Alega que o pagamento indevido feito à parte autora não decorreu de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro, facilmente perceptível pelo servidor. Assevera que é conferida à Administração a faculdade de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Defende a necessidade de devolução dos valores pagos a maior, independente da boa-fé do servidor. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário dos valores recebidos.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
8. No caso em exame, verifica-se que no processo administrativo no qual o autor/recorrido requereu a concessão do auxílio-transporte, no ano de 2021, ficou consignado de que a verba era devida por cada dia efetivamente trabalhado de acordo com a escala (ID 61135344, p. 11). O servidor tinha ciência da finalidade da verba e da sua forma de cálculo. Portanto, demonstrado que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos a auxílio-transporte, em dias não trabalhados, em virtude de erro operacional da Administração Pública, não tendo concorrido para a ocorrência do erro.
9. No que diz respeito à devolução dos valores, com base na modulação de efeitos determinada na Tese no 1.009 do STJ, a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva. O recebimento de auxílio-transporte por dias não trabalhados decorrentes do afastamento do servidor configura hipótese de fácil constatação do pagamento indevido. Embora o recorrido não tenha concorrido com o erro da Administração, deve ressarcir os cofres públicos acerca dos valores que sabia ou deveria saber serem indevidos.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial e determinar a restituição dos valores recebidos indevidamente.
11. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.